Tribunal: TJPA
Processo: 0800461-28.2021.8.14.0004
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800461-28.2021.8.14.0004

RECORRENTE: JOSE LUCIVALDO DIAS DE NAZARE

ADVOGADO DATIVO: JACQUELINE MICHELLA RODRIGUES ARAUJO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº 0013508-05.2014.8.14.0051.

RECORRENTE: JOSÉ LUCIVALDO DIAS DE NAZARÉ.

DEFESA: JACQUELINE MICHELLA RODRIGUES ARAUJO, OAB/PA N° 37.208-B.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR: DES.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por acusado pronunciado pela prática do crime de homicídio simples (art. 121, caput, do CP), em razão de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Almeirim/PA. A defesa busca a absolvição sumária do réu, sob a alegação de que este teria agido amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, nos termos do art. 415, IV, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão de pronúncia deve ser reformada para absolver sumariamente o acusado, diante da alegação de legítima defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A absolvição sumária, nos termos do art. 415, IV, do CPP, exige prova cabal e incontroversa da presença de excludente de ilicitude, o que não se verifica no caso concreto.

4. A pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação e exige apenas prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, sendo inadequado o exame aprofundado do mérito da tese defensiva.

5. A dinâmica dos fatos — especialmente o intervalo de tempo entre a agressão inicial e o retorno do acusado ao local com a arma de fogo — afasta, em juízo preliminar, a atualidade da agressão e a moderação nos meios empregados, requisitos essenciais para a caracterização da legítima defesa.

6. O princípio do in dubio pro societate orienta que, havendo dúvida razoável sobre a excludente de ilicitude, deve-se submeter a questão à apreciação do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firma entendimento no sentido de que a absolvição sumária somente se justifica quando o conjunto probatório comprova, de forma inequívoca, a presença de excludente, sob pena de violação à soberania dos veredictos do Júri.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 25; CPP, arts. 413 e 415, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.404.545/BA, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 02.09.2024, DJe 04.09.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.928.838/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.08.2025, DJEN 15.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
José Lucivaldo Dias de Nazaré,
contra a decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Almeirim, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, caput, do Código Penal
(ID 22938565).

Narra a denúncia, em resumo, que no dia 02/10/2020, por volta das 07h, na comunidade Marauaru, zona rural de Almeirim, o nacional
José Lucivaldo Dias de Nazaré,
matou a vítima
Osmarino Pena da Silva
. Conforme os autos, um dia antes ambos estavam juntos ingerindo bebida alcoólica na casa da vítima. Após deixar o local, à meia-noite, o denunciado retornou na manhã seguinte para buscar uma canoa e, após desentendimento e agressões físicas por parte da vítima, foi até sua residência, pegou uma espingarda calibre 36 e voltou à casa de Osmarino, onde efetuou disparo que resultou em sua morte (ID 22938507).

Em razões recursais, a defesa pretende a reforma da decisão de pronúncia, com a absolvição sumária do recorrente, sustentando que este teria agido amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa (ID 22938576).

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público do 1º Grau opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 22938579).

Em juízo de retratação o juízo de 1º grau manteve a decisão de pronúncia (ID 22938580).

Na Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, exarou parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 24680576).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Passo à análise das teses apresentadas pelo recorrente.

DA PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – LEGÍTIMA DEFESA

A defesa busca a reforma da decisão de pronúncia, alegando que o recorrente teria atuado sob a proteção da excludente de ilicitude da legítima defesa (art. 25 do CP), razão pela qual entende ser cabível a absolvição sumária, nos termos do art. 415, IV, do CPP.

Nos termos do art. 25 do Código Penal, considera-se em legítima defesa quem, utilizando moderadamente os meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Já o art. 415, IV, do Código Processual Penal, dispõe que o juiz somente poderá absolver sumariamente o acusado, na fase de pronúncia, quando estiver cabalmente comprovada a presença de excludente de ilicitude. A doutrina corrobora para esse entendimento, vejamos:

Para que o acusado seja absolvido sumariamente, é necessário um juízo de certeza. De fato, como se pode perceber pela própria redação dos incisos do art. 415 – provada a inexistência do fato, provado não ser ele autor ou partícipe, o fato não constituir infração penal, ou demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime – a absolvição sumária, por subtrair dos jurados a competência para apreciação do crime doloso contra a vida, deve ser reservada apenas para as situações em que não houver qualquer dúvida por parte do magistrado. (Lima, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal, 8ª ed., Salvador, 2020, pág. 1463)

Cumpre destacar que a fase de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente a prova da materialidade do crime e indícios de autoria, com o objetivo de remeter o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

Dessa forma, ao pronunciar o réu, o juiz de primeiro grau se restringe a constatar a presença desses requisitos, sem proceder a uma análise aprofundada das provas, haja vista que, nessa etapa processual, prevalece o princípio do
in dubio pro societate
, segundo o qual eventuais dúvidas devem ser dirimidas em favor da coletividade. Nessas condições, cabe ao Conselho de Sentença, com observância do contraditório e da ampla defesa, decidir de forma definitiva acerca da absolvição ou condenação do acusado.

Quanto a materialidade, restou comprovada pela Certidão de Óbito (ID 22938501, pág. 15) e Declaração de Óbito (ID 22938501, pág. 17).

Já os elementos indicativos de autoria, por sua vez, decorrem dos testemunhos colhidos em juízo, além da própria confissão feita pelo acusado, registrada em mídia digital (ID 22938552 e seguintes), e transcrita a baixo

O réu JOSÉ LUCIVALDO DIAS DE NAZARÉ, relatou em juízo:

“Que a acusação é verdadeira; que a vítima lhe bateu; que quando foi buscar sua canoa, se desentenderam; que eram amigos; que a vítima lhe bateu muito, lhe jogou no chão; que espocou toda a sua cara; que voltou em sua casa para pegar a espingarda; que a vítima estava com uma foice e tentou lhe cortar; que sua casa ficava longe do local, uns 20 min para ir e 20 min para voltar; que não sabe dizer se sentiu vontade de desistir; que quando voltou com a espingarda, a vítima tentou lhe agredir com uma foice; que não mirou na vítima; que não tinha a intenção de causa nenhum mal a vítima.”

No caso em exame, ainda que haja indícios de agressões físicas anteriores entre vítima e acusado, não se pode afirmar, com a necessária segurança, que o recorrente tenha atuado dentro dos limites da legítima defesa. Pelo contrário, os elementos colhidos nos autos revelam que, após o primeiro desentendimento, o recorrente se dirigiu à sua residência, buscou uma arma de fogo e retornou ao local do crime, oportunidade em que disparou contra a vítima, ocasionando-lhe a morte.

Tal circunstância revela um lapso temporal suficiente para afastar a ideia de reação imediata a uma agressão injusta e atual, desnaturando o requisito da atualidade da agressão. Ademais, não é possível vislumbrar, de forma incontroversa, a moderação no uso dos meios empregados, haja vista a adoção de medida extrema – disparo de arma de fogo – em contexto de discussão pretérita.

Nesse sentido, eventuais teses defensivas que envolvam o exame aprofundado do acervo probatório, como a alegação de legítima defesa, devem ser submetidas ao Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, a quem incumbe a palavra final sobre a presença ou não da excludente. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO. 1. O fato de não ter sido garantido o direito ao silêncio, bem como de ter sido interrogado sem a presença de advogado, não foi levantado no recurso especial, apenas no presente agravo regimental, tratando-se de inovação recursal. 2. Dispõe o artigo 413 do CPP que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. 2. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate.
3. Segundo entendimento perfilhado por esta Corte Uniformizadora, em processos submetidos à primeira fase (judicium accusationis) do escalonado rito do Júri, somente se afigura possível a excepcional hipótese de absolvição sumária do increpado, nos contornos do art. 415, IV, do CPP, quando o manancial fático-probatório coligido aos autos possibilitar ao julgador, de plano e indene de dúvidas, a constatação da presença de eventual causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, sob pena de usurpação à soberania dos veredictos a cargo do legitimado Conselho de Sentença (AgRg no AREsp n. 2.404.545/BA, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.)
. 4. No caso em análise, verifica-se que a decisão impugnada foi pautada em elementos decorrentes do inquérito policial e de prova colhida perante o juízo, que constataram a materialidade e os indícios suficientes para a manutenção da pronúncia do agravante pelo delito do artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, do CP. Dessa forma, para alterar a conclusão a que chegou a instância ordinária e decidir, nesse momento processual, pela absolvição sumária, tendo em vista e excludente da culpabilidade da coação irresistível, como requer a parte agravante, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (AgRg no AREsp n. 2.928.838/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025.) (grifo nosso)

Outrossim, ainda que a defesa argumente que o réu teria agido para repelir injusta agressão, o conjunto probatório não evidencia, de forma clara e irrefutável, o atendimento a todos os requisitos legais indispensáveis ao reconhecimento da excludente de ilicitude.

Assim,

ausente prova segura e inequívoca quanto à legítima defesa, não há que se falar em absolvição sumária, sendo correta a decisão de pronúncia.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso

e, no mérito, nego provimento,
mantendo a decisão de pronúncia, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 08/10/2025